Tribunal: TJDFT
Processo: 0763908-38.2021.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0763908-38.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: LUIZ FERNANDO GARCEZ RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP DECISÃO A fim de verificar se é beneficiário do benefício, intime-se o recorrente para juntar no prazo de 10 dias cópia das três últimas declarações do imposto de renda, das faturas de cartão de crédito, extratos bancários e contracheques dos últimos três meses. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.